Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719727-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ERNANI GOMES FERREIRA BALTAR DUARTE, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Aos agravantes-exequentes para manifestarem-se, em cinco dias, em razão das informações prestadas pelo MM. Juiz Coordenador de Conciliação de Precatórios (ids. 27882160 e seguintes). Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora